Tribunal: TJBA
Processo: 8129142-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129142-29.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KLEBER VITOR SAO PEDRO GUEDES Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO QUE ORIGINOU NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação de consumidor contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer por ausência de interesse processual. O autor afirmou desconhecer a dívida que gerou negativação no SERASA e, após tentativas administrativas frustradas, ajuizou ação para obter a exibição do contrato. O juízo de origem entendeu inútil o pedido em razão da suposta prescrição do débito. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir em ação judicial de exibição de contrato promovida por consumidor que alega desconhecer a origem de dívida negativada, mesmo após eventual prescrição da pretensão de cobrança do débito. III . Razões de decidir 3. A resistência da parte requerida em apresentar documento comum às partes configura pretensão resistida e, portanto, legitima o interesse processual do autor. 4. A ação de exibição de documento possui natureza autônoma, satisfativa e preparatória, sendo cabível quando demonstrada a ausência de atendimento administrativo em prazo razoável, conforme fixado pelo STJ no Tema 648. 5. O direito à informação é assegurado ao consumidor pelo art. 6º, III, do CDC, impondo ao fornecedor o dever de fornecer documentos relativos à relação jurídica eventualmente existente. 6. A suposta prescrição do débito não retira a utilidade do pedido, tampouco afasta o interesse de agir, considerando que o contrato pode conter cláusulas com repercussão em outras esferas, como eventual negociação ou responsabilização da parte. 7. A aplicação de entendimentos administrativos sobre advocacia predatória deve ser feita com cautela e individualização, não sendo admissível a extinção liminar do feito sem análise concreta da situação do autor e do conteúdo da demanda. 8. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com base em presunção genérica de inutilidade da demanda, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O interesse processual está configurado na ação de exibição de contrato ajuizada por consumidor que afirma desconhecer dívida negativada, desde que comprovada resistência da parte ré em fornecer o documento após tentativa administrativa. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396, 319, § 3º, 485, VI; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 648. TJ-BA, Apelação Cível nº 8108111-50.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 30.09.2025. TJ-BA, Apelação Cível nº 8003944-55.2021.8.05.0022, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, j. 20.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8129142-29.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, KLEBER VITOR SAO PEDRO GUEDES e, parte Apelada, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator